Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743334-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RECORRIDO: MEIC ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO MAIS PERSISTE (CONDENAÇÃO). FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/73. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE PARA EXTIRPAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 – Em caso de reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da ilegitimidade passiva ad causam da parte Ré, certo é que a condenação da Requerida em 1a e 2a Instâncias não mais subsiste, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, impondo-se, nesse caso, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de, além de fixar os honorários devidos, extirpar o excesso de execução. 2 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente acolhida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 3 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC). Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7°, 502, 506 e 507, todos do CPC, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Defende que o título judicial é líquido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7°, 502, 506 e 507, todos do CPC. Isso porque, ao assentar pela necessidade de liquidação do título “em face de não mais persistir a base de cálculo da verba honorária, não poderia o Exequente simplesmente buscar o recebimento com base no valor da condenação e, sim, primeiramente, requerer a liquidação de sentença quanto a tal valor” (ID 24197761 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010